Tribunal: STF
Processo: Rcl 34057
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Súmula Vinculante 13. Cargo de natureza política. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.